Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA.AUTORIA COMPROVADA. DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e alinhada com outros elementos probatórios.
1.1 A prova da materialidade e autoria delitiva é robusta, fundada, sobretudo, no relato coerente e detalhado da vítima, corroborado pela firme identificação do réu no seu local de trabalho e firme reconhecimento pessoal, ratificado em juízo, bem como, pelos demais elementos probatórios.
1.2. A posse recente do cartão subtraído, utilizada pelo réu logo após o crime, constitui forte indício de autoria, reforçado pelo reduzido lapso temporal entre o roubo e a abordagem.
2. A versão defensiva, consistente na alegação de recebimento do cartão de terceiro desconhecido, mostra-se inverossímil e isolada frente ao conjunto probatório.
3. Desnecessária a apreensão ou perícia do objeto para que se aplique a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal relativa ao uso de arma de fogo, quando sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova. Ademais, considera-se que sua potencialidade lesiva é inerente à sua própria natureza e, por isso, é presumida.
4. Recurso conhecido e desprovido.